Tribunal: CARF
Processo: 19515.721344/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721344/2017-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.222 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício apontado pela Embargante, sem
efeitos infrigentes.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra decisão que, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário para afastar a incidência da CIDE- REMESSAS
ROYALTIES, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721344/2017-31
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.222 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais,
mesmo que sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do
artigo 10 do Decreto no 4.195/02
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes
vícios:
1. Omissão/obscuridade, uma vez que o voto não apresentou as razões de
decidir relativas aos dois temas do recurso voluntário que constaram da ementa e do
relatório (" Da Cumulação da CIDE com a CONDECINE” e “ Dos juros de mora
sobre a multa de ofício”);
2. Contradição entre a parte dispositiva do aresto e a ementa do mesmo,
quando há expressa menção a dois assuntos julgados desvaforavelmente ao
Recorrente, razão pela qual a conclusão lógica seria pelo “parcial provimento do
recurso” e não “provimento integral”.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
admitidos parcialmente para sanar a obscuridade da inserção de ementas relativas a matérias não
abordadas no voto condutor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o vicio contido no v. acórdão embargado diz
respeito a inserção indevida na ementa do acórdão de matérias que não foram objeto de análise
por esta Turma, dado que a questão de mérito principal tornou prejudicado a análise das demais
matérias correlatas. Explico.
Contra a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário
para apreciação das seguintes questões: i) incidência da CIDE sobre os pagamentos feitos no
exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais; ii) Da Cumulação da
CIDE com a CONDECINE e iii) Dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Em razão da posição adotada pelo Colegiado, de afastar a incidência da CIDE-
REMESSAS (questão principal), tornou-se prejudicada a análise das matérias “bis in idem” e
“juros sobre a multa de ofício”, as quais, portanto, não poderiam constar da ementa.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.222 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Desta forma, mister se faz sanar a obscuridade suscitada pela Embargante, no
sentido de que conste na ementa do acórdão Embargado apenas o conteúdo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo
que sobre a denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo
10 do Decreto no 4.195/02
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o
vício apontado pela Embargante, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 423
DF CARF MF
Original